Tribunal: TCU
Processo: 005.294/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1470/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação, apresentada pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro - TCE/RJ, acerca de possíveis irregularidades ocorridas no então Fundo Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, que promoveu o Pregão Eletrônico 022/2010, com indícios de sobrepreço, utilizando recursos financeiros oriundos de transferência fundo a fundo do Sistema Único de Saúde, sendo o objeto do certame a aquisição de "conjunto cirúrgico" e de "prótese valvular de 31mm", no valor estimado de R$ 1.646.256,72; Considerando que a licitação em foco foi realizada em 2010, tendo decorrido, portanto, intervalo de tempo superior a dez anos desde a deflagração do procedimento impugnado, cenário que, nos termos do art. 6o, inciso I, da Instrução Normativa/TCU 71/2012, dispensa a instauração de Tomada de Contas Especial; Considerando que, diante do longo lapso temporal acima referenciado, os responsáveis eventualmente chamados em audiência teriam comprometidas suas possibilidades de reunir os elementos pertinentes para embasar suas razões de justificativa, situação que afrontaria os princípios do contraditório e da ampla defesa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, 235 e 237, inciso IV, do Regimento TCU, em conhecer da presente Representação, promovendo-se, em seguida, seu arquivamento: 1. Processo TC- Processo 005.294/2021-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. 1.2. Entidade: Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.